Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-13.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILSA FÁTIMA DA SILVA GUERRA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.110.008-60 (ADVOGADO), RODOLFO DA COSTA RAMOS - CPF: 361.422.368-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA –
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO - CABIMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação dos empréstimos, prudente que se mantenha a decisão de suspensão, de modo que conservar as cobranças acarretaria mais prejuízo à autora do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em sua conta valores referentes a pactos que afirma não ter acordado.

No caso concreto, o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, porém, a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual viável limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 1001567-17.2020.8.11.0018, movida em seu desfavor por MARILSA FÁTIMA DA SILVA GUERRA, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos referentes aos empréstimos sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões, alega o agravante a falta de interesse de agir/carência da ação, em razão de que as referidas operações já se encontram canceladas/baixadas.

Aduz que não contribuiu com nada para a ocorrência dos danos sofridos pela parte agravada, não tendo agido com dolo ou culpa em qualquer de suas modalidades.

Defende a necessidade de limitação da multa fixada ou, alternativamente, seja limitada de maneira proporcional e razoável e, por fim, prequestiona a matéria.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida, para excluir a imposição da multa ou limitando-a.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 72909493).

Contraminuta da parte agravada (ID 75673464).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débitos C/C Reparação Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência proposta por MARILSA FÁTIMA DA SILVA GUERRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ao argumento de que é correntista do banco ora requerido, sendo titular da conta corrente nº 6.504-8, agência 2836-3.

Afirma que, em 27/07/2020, recebeu um SMS do número 28078, em nome do banco, mencionando sobre atualizações pendentes em seu aplicativo, e que, no dia 30/07/2020, recebeu uma ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do aludido banco, solicitando que esta comparecesse na agência bancária para atualizar seus dados cadastrais no caixa eletrônico.

Diante disso, a autora dirigiu-se até sua agência bancária e, antes de efetuar qualquer procedimento, mostrou a mensagem recebida em seu celular ao funcionário do banco que estava auxiliando os demais clientes, questionando-o se a mensagem era confiável e se deveria prosseguir com a atualização, tendo o mesmo afirmado que a mensagem era autêntica e que esta poderia realizar a atualização de seu cadastro.

Assim, a requerente procedeu a aludida atualização e ao final, foi informada de que seus dados estavam sendo analisados e que em breve esta receberia uma SMS ou ligação de um dos atendentes do banco, para a confirmação de sua atualização cadastral. Logo em seguida, recebeu uma chamada do número (11) 4004-0001, tendo o interlocutor se identificado como funcionário do Banco do Brasil, dando-lhe comandos à serem executados no caixa eletrônico para a conclusão de seu cadastro, o que foi feito pela autora.

Ocorre que, na semana seguinte, a requerente notou movimentações estranhas em sua conta e optou por ir até o banco para retirar um extrato detalhado e verificar o que estava ocorrendo. Assim, no dia 05/08/2020 dirigiu-se à agência bancária e imprimiu o extrato para conferência.

Após minuciosa análise ao extrato, a requerente constatou que no dia 03/08/2020 houve a contratação de dois empréstimos, nos valores de R$ 20.466,00 e R$ 2.000,00, respectivamente, os quais não realizou. Além disso, houve a transferência da importância de R$ 12.000,00 para conta de titularidade de CAROLINE R DE, bem como o pagamento de títulos denominados “impostos”, nas respectivas quantias de R$ 6.252,62, R$ 3.191,15, R$ 890,20 e R$ 1.491,41, incluindo uma nova transferência, em 04/08/2020, para a mesma titular acima mencionada, no valor de R$ 5.830,00.

Assevera que possuía, na data dos acontecimentos, um saldo de R$ 3.475,80, sendo que deste valor, realizou o saque da quantia de R$ 300,00, remanescendo a importância de R$ 3.175,80.

Após isso, foram creditadas em sua conta as quantias de R$ 20.466,00 e R$ 2.000,00, elevando seu saldo para R$ 25.641,80. Na sequência, foram transferidos R$ 12.000,00 e debitadas as quantias de R$ 6.252,62, R$ 3.191,15, R$ 890,20 e R$ 1.491,41, reduzindo o saldo para R$ 1.816,42.

No dia seguinte, fora realizada nova transferência na conta da autora, debitando-se a quantia de R$ 5.830,00, remanescendo o saldo devedor de R$ 4.013,58.

Diante do ocorrido, a autora comunicou tais fatos à instituição financeira requerida, a qual se comprometeu solucionar a questão e restituir os valores indevidamente subtraídos da conta da autora no prazo de 15 dias, contudo, transcorrido este prazo sem que a requerida tomasse nenhuma providência, a autora procurou a Delegacia de Polícia desta cidade e registrou o boletim de ocorrência nº 2020.198981, tendo sido instaurado inquérito policial sob o nº 91.4.2020.26567 para a apuração dos fatos, cujas investigações estão em andamento.

Assim, ajuizou a demanda e requereu a concessão da tutela provisória de urgência, determinando que a requerida se abstenha de realizar descontos referentes aos empréstimos indevidamente contratados na conta corrente da autora, os quais não são reconhecidos e tampouco autorizados pela mesma, sob pena de a requerente vir a sofrer maiores danos, fixando-se multa diária no importe de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

No mérito, pugnou pela procedência da demanda, declarando-se inexistentes e inexigíveis quaisquer débitos que venham a ser cobrados da requerente em virtude das transações indevidamente realizadas por terceiros em sua conta, e, ainda, condenando-se a Requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 7.189,38 (sete mil cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), concernentes aos valores que esta teve indevidamente subtraídos de sua conta e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo sobre estes correção monetária e juros legais, além da condenação da Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu conforme pleiteado, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de falta de interesse de agir/carência da ação, em razão de que as referidas operações já se encontram canceladas/baixadas.

Isso porque, conforme se verifica da inicial, há a afirmação de que as operações foram fraudulentas, as quais adentraram na esfera pessoal da autora, o que, por si só, demonstra o interesse de agir por parte da agravada.

Lado outro, existem outros pedidos na exordial além do formulado para que os descontos referentes aos empréstimos fossem suspensos, tais como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Dito isto, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na hipótese dos autos, há negativa, pela autora, da contratação dos empréstimos e movimentação financeira, bem como que a única transação reconhecida pela requerente, no interregno de 03/08/2020 a 04/08/2020, é o saque da quantia de R$ 300,00, sendo que todas as demais movimentações bancárias jamais foram realizadas e tampouco autorizadas pela autora.

Dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, tendo em vista os descontos realizados em sua conta bancária, bem como a alegação de não contratação dos serviços.

Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto a autora alega desconhecer a origem dos empréstimos e nega com veemência não ter contratado com o requerido sob esta rubrica.

Sucede que tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se as assinaturas constantes do dito contrato rebatido são, de fato, da demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo à autora do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, concebo que, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em sua conta valores referentes a pactos que afirma não ter acordado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Correto o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar a cessação dos descontos em folha da autora, ora agravada, ante a alegação de que os contratos podem ter sido perfectibilizados mediante fraude. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70074822453, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/09/2017).

Assim, viável a suspensão dos descontos, bem como o cabimento da estipulação de multa para o caso de descumprimento.

Ressalte-se, por oportuno, que o objetivo do julgador ao fixar as astreintes não é obrigar o acionado a pagar a multa arbitrada, mas sim garantir a efetividade da determinação judicial exarada nos autos, compelindo o “devedor” a cumprir com a obrigação arbitrada, estabelecendo uma desvantagem/penalidade que o desencoraje ao descumprimento.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010)

Lado outro, não se verifica a exorbitância na fixação do valor da multa. Isso porque, se fixada em patamar em importe diminuto ou insignificante, a tutela ou o interesse a que visa proteger pode restar prejudicado, à medida que astreinte não representará meio coercitivo suficiente para desestimular certa conduta.

No caso concreto, entendo que o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina.

Porém, considero que a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo por bem limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar as astreintes ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021